Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-93.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO REFERENTE À QUOTA-PARTE DA EX-COMPANHEIRA. LIQUIDAÇÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. TAXA APLICADA E TERMO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em caso de partilha de bem decorrente de dissolução de união estável decretada em juízo, quando a coisa for indivisível, os consortes podem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, à luz do disposto no art. 1.322 do CC. Na hipótese em apreço, o ex-companheiro optou por adjudicar a área construída do imóvel, mediante o pagamento de indenização da quota-parte devida à ex-companheira.
2. A indenização da quota-parte relativa ao imóvel deve observar o valor do metro quadrado apurado na elaboração do laudo judicial, e não o verificado no momento de sua construção. O mercado imobiliário tende a oscilar com o tempo, ora valorizando o imóvel, ora o desvalorizando. Utilizar-se do valor atualizado do metro quadrado ao tempo da construção erigida, portanto, não reflete as intempéries desse mercado, podendo provocar enriquecimento sem causa a uma das partes.
3. A área declinada pelo oficial de justiça no laudo de avaliação, feito por estimativa, sem efetiva mensuração do imóvel, destoa daquela que se encontra registrada na Secretaria de Fazenda do DF. Como é cediço, por se tratar de documento público, a área registrada na guia de IPTU, emitida pela Secretaria da Fazenda, goza de presunção relativa de veracidade. Não havendo elementos no laudo que justifiquem o afastamento dessa presunção, a avaliação do imóvel deverá considerar a área registrada na Secretaria da Fazenda do DF, maior do que a declinado pelo auxiliar do juízo. Logo, o valor da quota-parte cabível à ex-companheira será calculado pela multiplicação do valor do m2 do laudo judicial com a área registrada no mencionado órgão distrital. Recurso principal parcialmente provido.
4. No tocante à apelação adesiva, no que se refere aos juros moratórios, quando estes não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou ainda quando provierem de determinação da lei, estes serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, o qual, no caso, é aquela prevista no art. 161, § 1o, do CTN (Enunciado n. 20 da CJF), tal como firmado na sentença.
5. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a obrigação de indenizar a quota-parte do consorte somente se tornou exigível com a liquidação do bem. Desse modo, os juros de mora passam a incidir da intimação do devedor para o pagamento da indenização, e não da citação, como determinado na sentença.
6. Embora a autora tenha sido sucumbente na maior parte da indenização pleiteada, não se pode negar que o réu também contribuiu para a propositura da alienação judicial, notadamente em razão da falta de acordo quanto ao valor a ser indenizado, e foi parcialmente sucumbente, sendo caso, pois, de aplicação do art. 86, caput, do CPC, que determinada, quando não identifica a sucumbência mínimo, a distribuição proporcional dos honorários advocatícios.
7. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado em contrarrazões ao recurso adesivo, não se pode presumir o dolo e a má-fé das alegações apresentadas pelo recorrente, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir. Ademais, o recurso adesivo foi parcialmente provido, o que se mostra suficiente para afastar a configuração da litigância de má-fé.
8. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.